Tribunal: TJDFT
Processo: 0710981-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0710981-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: WALACE FERREIRA RIBEIRO DE MATOS A Turma negou provimento ao agravo interposto pelo Ministério Público e, ao fundamento de que o prazo prescricional da pretensão executória começa a correr do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, manteve decisão que reconheceu a prescrição da pretensão executória e declarou extinta a punibilidade do agravado (ID 36907746). Interposto recurso extraordinário, o c. STF determinou o retorno à origem e sobrestamento dos autos até o julgamento do recurso repetitivo (ARE 848.107/DF - tema 788) (ID 44216896, p. 6/9). E negou-se provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal, afastando a suspensão do prazo prescricional até o julgamento do processo paradigma (ID 44216896, p. 12/20 e 31/9). Julgado o recurso paradigma (ARE 848.107/DF - tema 788), fixou-se a seguinte tese: “o prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena”. E modularam-se os efeitos da tese para que fosse aplicada aos casos em que: (i) a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição e (ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC no 43, 44 e 53) (item 7 da ementa do ARE 848.107/DF). Na hipótese, o juiz da execução extinguiu a punibilidade do agravado pela prescrição, o que foi mantido pela Turma no julgamento do agravo. A tese firmada, portanto, não se aplica ao caso, não sendo hipótese de reexaminar o agravo em execução, consoante determina o art. 1.040, II, do CPC). Comuniquem-se as decisões do c. STF e do e. Presidente do Tribunal ao juiz das execuções penais. Após, arquivem-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023. Desembargador JAIR SOARES